Tribunal: STF
Processo: RE 79618
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-28
Data de publicação: 1976-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. IRRELEVÂNCIA
DE ARGÜIÇÃO QUANDO A DENOMINAÇÃO DE ÓRGÃO UMA VEZ QUE NÃO SE DISCUTE
QUANTO A COMPETÊNCIA QUE O ÓRGÃO, AO QUAL SE ATRIBUI DENOMINAÇÃO
NOVA, TERIA PARA A PRATICA DO ATO SOBRE O QUAL GIRA A CONTROVERSIA.
EMBARGOS REJEITADOS.